Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703668-26.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMILTON GUILHERME RECORRIDO: WAGNER JOSE CARVALHO, CHRISTIANE OLIVEIRA PEIXOTO DECISÃO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal, que, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso. Int. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora